Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-46.2012.8.11.0098
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000469-46.2012.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Goncalo Santana da Silva (VÍTIMA), GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA - CPF: 166.535.801-72 (EMBARGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GONCALO SANTANA DA SILVA - CPF: 313.980.491-15 (VÍTIMA), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA - CPF: 166.535.801-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

HABEAS CORPUS – ROUBO -
1.
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS –
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – CLARA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE ACABARA DE SER AGRACIADO COM INDULTO – PRESO EM FLAGRANTE POR DUAS VEZES LOGO APÓS RECEBER O BENEFÍCIO - REITERAÇÃO INCONTESTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL - PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO COMPROVADOS –
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus.

2. Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. In casu, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa.

3. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições para tanto. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante do histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos por
GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA
, nos autos da Apelação Criminal nº 0000469-46.2012.8.11.0098, julgada por esta 3ª Câmara Criminal em 27/05/2020, oportunidade em que, à unanimidade, foi desprovido o apelo defensivo e dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público para readequação da pena, a qual ficou fixada em
11(onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, como incurso nas penas do artigo 121, §2°, inciso I e IV, do Código Penal.

Alega a defesa do embargante, em síntese,
omissão no acórdão, notadamente no que se refere à dosimetria da pena
. Sustenta que não houve manifestação acerca de aventado equívoco na sentença no tocante à primeira fase de individualização da pena.

Ainda, postula a manutenção da fração de 1/3 concernente a causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do CP, ao argumento de que a tese defensiva
“não foi apreciado por esse Tribunal” (sic).

Requer sejam acolhidos os presentes embargos, com a concessão de efeitos infringentes e, por conseguinte, seja refeita a dosimetria da pena, com o prequestionamento da matéria arguida.

É o relatório. Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, importa consignar que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer, complementar ou aperfeiçoar as decisões judiciais, observados os pressupostos estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal. São cabíveis os embargos, portanto, quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante.

Nesse contexto, não se desconsidera que os embargos de declaração podem, em casos excepcionais, ter efeitos infringentes, conforme pretende o embargante.

No entanto, eventual modificação do julgado está condicionada ao acolhimento dos embargos, somente ocorrendo nas hipóteses em que a decisão, ao sanar um dos vícios apontados no art. 619 do CPP, for incompatível com o julgamento anterior, impondo a sua alteração.

No caso dos autos, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, por entender que o voto condutor do acordão foi omisso com relação ao alegado equívoco na sentença no tocante à primeira fase de individualização da pena e aos argumentos apresentados pela defesa contra a modificação da fração de diminuição concernente a causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do CP, na ocasião em que foi dado parcial provimento ao apelo da acusação.

Após cotejar as alegações da parte embargante e analisando o acórdão atacado, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois
inexistente qualquer omissão a ser suprida
, contradição a ser sanada ou obscuridade a ser aclarada, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, ao contrário, os
fundamentos da decisão colegiada – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa, dentro do espaço de devolutividade das apelações [da defesa e acusação], interpostas contra a decisão do Tribunal do Júri, ambas com fundamento no artigo 593, III, alínea “c”, do CPP.

Na exposição de suas razões, o embargante apresenta clara insurgência quanto à solução dada à questão trazida a julgamento por esta Egrégia Câmara Criminal, restando evidente a sua pretensão de modificação do
decisum
.

Com efeito, a decisão embargada expressamente consignou:

“(...)
DO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA -PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

No tocante à dosimetria da pena
, verifica-se que o douto juiz sentenciante considerou a circunstâncias dos crimes desfavoráveis: a culpabilidade, consignando que:

“(...) circunstancias: são graves, uma vez que restou demonstrado que o disparo fatal foi efetuado na presença do filho do réu, de apenas 12 (doze) anos a época dos fatos, e inclusive, todos os demais filhos menores estavam na casa e puderam ouvir o tiro, e ao saírem da casa apavorados avistaram o pai agonizando. Na sequência, não contente, o réu intimidou toda a família da vítima para que não prestassem socorro, dizendo que se afastassem, e que acaso o fizessem iriam ter o mesmo destino (...)”

No caso dos autos, a Magistrada sentenciante analisou os elementos concretos da conduta do agente e identificou a circunstância ter ameaçado os filhos da vítima, e inclusive ter-lhes impedido de tentar socorrer e se aproximar do pai nos últimos momentos de vida.

Dessa forma, deve ser mantida a análise desfavorável da referida circunstância judicial.

Com relação ao quantum da pena, a lei não impõe observância de qualquer critério objetivo ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com efeito, é concedida discricionariedade juridicamente vinculada ao julgador visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal.

Dito de outro modo, ao promover a individualização da pena deve o magistrado pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando-se aplicar a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento das finalidades da sanção penal.

Nesse contexto, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Não bastasse isso, é cediço que alguns cálculos podem ser aplicados com base na fração de 1/8, e tendo em conta que a pena mínima para o crime de homicídio qualificado (12 anos), é crível alcançar para o acréscimo de cada circunstância o patamar de 18 (dezoito) meses; ou ainda, considerando o intervalo da pena máxima e da pena mínima para o citado tipo penal, pena máxima (30 anos) - pena mínima (12 anos), o que resultaria em acréscimo ainda mais gravoso de 27 (vinte e sete) meses por circunstância, tendo como base a utilização do critério objetivo-subjetivo para se chegar à fração adequada de acréscimo da pena-base.

No caso sob exame, verifica-se que para a única circunstância judicial valorada negativamente, qual seja as circunstâncias do crime, a MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri somou 18 (dezoito) meses à pena mínima de 12 (doze) anos,
resultando na pena-base de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim, conforme exposto, considerando que o cálculo da pena não resulta de operação aritmética estanque, reputo proporcional o acréscimo diante das peculiaridades do caso, sobretudo porque o acréscimo utilizado mostra-se extremamente benevolente ao apelante, quando comparado ao critério objetivo-subjetivo mencionado.

Nesse contexto, mantem-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
mantenho a pena-base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
DO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula o redimensionamento da pena para
que seja aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto), concernente a causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do CP.

Aduz que o grau de provocação da vítima foi mínimo e, portanto, não pode ser considerado grave e fundamental para a sua morte e por isso a diminuição da pena não poderia ter sido fixada no seu patamar máximo de 1/3 (um terço).

Em observância às provas coligidas aos autos
verifica-se que merece acolhimento a pretensão da acusação
, porque a provocação injusta da vítima, conforme reconheceu o Conselho de Sentença, ocorreu apenas por discussão anterior ao crime, de modo que a emoção violenta restou bem atenuada, não sendo tão intensa e desproporcional, especialmente porque o apelante teve tempo de analisar as circunstâncias antes do disparo fatal que desferiu no rosto da vítima.

Assim, é cabível a aplicação da fração mínima de redução da pena, em razão do reconhecimento das causas de diminuição previstas no art. 121, §1º, do Código Penal.

Nesse aspecto, a fração de redução da causa de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado, § 1º do artigo 121 do Código Penal, pode variar em conformidade com a intensidade da emoção do réu ou o grau de provocação da vítima, sendo necessária a avaliação específica da conduta da vítima.

Nessa linha argumentativa, traz-se à colação trecho da obra de

Guilherme de Souza Nucci:

"(...) Mensura-se a intensidade desse sentimento exacerbado, conforme o grau de provocação injusta da vítima. Maior redução para violentíssima emoção fundada em provocação de cristalina injustiça; menor, para a violenta emoção calcada em provocação de injustiça ordinária, sem qualquer destaque (...)"( Código Penal comentado.13. ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2013, p. 642)

No caso dos autos, a reação do apelado, ainda que fundada em domínio de violenta emoção, foi excessiva em face da injusta provocação, sendo adequada a redução da reprimenda pelo homicídio privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Assim, mantendo a pena-base em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e na segunda fase de individualização da pena, não concorrendo circunstâncias atenuantes, procedo a modificação da pena na terceira fase de dosimetria, considerando a fração redutora de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento do privilégio previsto no art. 121, §1º do Código Penal,
fixo a pena definitiva em 11(onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Nada a reparar quanto à fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal. (...)” (sic) (id. 44520488).

Lado outro, ressalto que a pretensão aviada pelo embargante demandaria inevitável revisitação no contexto fático-probatório dos autos, providência incabível pela estreita via dos Embargos de Declaração, que somente se prestam ao aclaramento ou integração do acórdão contraditório, obscuro, omisso ou ambíguo.

Desse modo, evidencia-se que os presentes embargos declaratórios na verdade almejam a rediscussão da causa por não concordar com a conclusão dada pelo acórdão embargado.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, destaco que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos legais apontados pelas partes, devendo a decisão ser fundamentada, forte no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com a indicação da motivação que dá suporte a sua decisão e que entende ser aplicável à solução da lide, o que foi atendido no acórdão embargado.

Por essas razões e fundamentos,
nego provimento aos presentes Embargos de Declaração,
mantendo intacto o r. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020